Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Sobressai dos autos que o autor/recorrente, policial militar do Distrito Federal, passou para inatividade em 01/02/2017, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes a licença especial não gozada referente a dois decênios. Em 15/06/2018, foi designado para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, durante o período de 1 ano, 8 meses e 25 dias (15/06/2018 e 10/03/2020), de forma que completou o terceiro decênio de atividade na carreira, tendo direito ao cômputo do referido tempo de serviço prestado, como designado, para que seja averbado e adicionado ao terceiro decênio, e consequentemente, receber o respectivo valor da licença especial do terceiro decênio.
2. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84, e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
3. A designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art.1o dispõe: "Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária". Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que "Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação".
4. Ainda, consta do art. 9o que "Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção"
5. Desse modo, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos do recorrente.
6. O tempo de serviço temporário designado, portanto, deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o terceiro decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento sem causa da administração
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar o autor/recorrente o valor R$ 60.031,44, nos termos das memórias de cálculos colacionadas pelo Distrito Federal, ID 21051625, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando deveria ter sido paga, mais juros de mora a contar da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A Ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.